Tribunal: TJDFT
Processo: 0750682-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, STF e Súmula 439, STJ.

2. Não há que se falar em submissão de condenado a exame criminológico, para fins de análise de benesses externas, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a realização da medida.

3. Agravo conhecido e desprovido.